Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009127-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (AGRAVANTE), CONFIMAQ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 22.087.346/0001-01 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009127-59.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO
RELAÇÃO DE CREDORES
– NOTA FISCAL VINCULADA A PEDIDO DE COMPRA
DE EQUI
PA
MENTO
DE FORMA PARCELADA

- COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL
DE CRÉDITO
OBJETO DE RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a
Recuperanda
comprov
a
, por meio de transferências bancárias realizadas em conta corrente da credora agravada, pagamentos parciais de compra e venda de equi
pa
mento
, objeto de Nota Fiscal
cujo valor
consta, em sua integralidade, na Relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial
, é caso de julgar procedente a Impugnação
à relação de credores,
a fim de
que seja
retific
ado
o valor
do
crédito
, de modo

a conferir
a
quitação
parcial

d
a importância questionada
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009127-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

AGRAVADO: CONFIMAQ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

tda
.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Santa Izabel
Agropastoril
Comércio e Indústria Ltda-EPP,

contra decisão que
em sede de Impugnação de Crédito,
indeferiu pedido de minoração do cré
dito arrolado na Relação de Credores, em razão do pagamento parcial da nota Fiscal emitida em favor d
a
agravad
a

Confimaq

I
ndústria e Equip
a
mentos L
tda.

Em síntese,
diz que se trata de Impugnação de Crédito ajuizada com o objetivo de minorar o crédito arrolado pelo
Administrador
Judicial, porquanto houve pagamento parcial da
NF 000.000.240. Diz que o incidente foi julgado improcedente e mantido
o crédito habilitado no
valor originário de R$13.580,00
.

Assegura que pagou duas parcelas dos valores acordados no Pedido 00297/2016, que ensejou a emissão
da NF 000.000.240, objeto de discussão da ação originária
.

Explica que
as condições de pagamento parcelado da compra, que se deu em quatro parcelas de R$3.395,00, constam
no Pedido 000297/2016
e, por sua vez, as TEDs nos respectivos valores, realizadas em 26-8-2
016 e 30-9-2016
, referente a duas parcelas, comprovam que houve a quitação
parcial de R$6.790,00.

Pede o provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a
Impugnação, de modo a minorar o crédito habilitado na Rec
uperação Judicial da ora agravante.

Sem contraminuta (id 171998659).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id 172864691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009127-59.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de retificar o crédito arrolado pela empresa
Confimaq

Indústria e Equipamentos Ltda

na recuperação judicial da ora agravante
Santa Izabel
Agropastorial
C
o
mércio e Indústria Ltda- EPP
, porquanto o valor habilitado é divergente do que deve ser pago pela empresa em recuperação judicial
.

O
bserva-se que a agravante Santa Izabel

Agropastoril Comércio e Indústria Ltda, adquiriu da agravada

C
onfimaq
Indústria e Comércio
um misturador horizontal, no valor
de R$13.580,00, cujo valor foi habilitado na integralidade nos autos da Recuperação Judicial da recorrente.

Da análise das provas, constata-se que, efetivamente, houve pagamento parcial do crédito habilitado.

Ocorre que na data de 08-8-2016, foi emitido Pedido de Compra no 000297/2016
, cujo objeto foi a compra e venda de um misturador horizontal no valor de R$13.580,00, a ser pago em quatro parcelas de R$3.395,00, cada, a serem pagas nas
datas
todos os dia
s
10 de cada mês, com
início
em
10-8-2016
e final em 10-11-2016, por meio de depósito bancário na conta da agravada
(id 165802685 - pág. 9).

Na sequência, isto é, em 13-10-2016, fora emitida a N
o
ta Fiscal no 000.000.240, referente aludido Pedido de Compra que indica o mesmo
produto e
valor
e, ainda, como destinatária a empresa agravante (id 165802689).

Consta da aludida Nota Fiscal, no campo “dados adicionais”, que se refere ao Pedido 000297/2016
, além de que a agravante comprovou o pagamento de duas das quatro parcelas, nos valores de R$3.395,00, por meio de transferências eletrônicas vinculadas à conta corrente
indicada pela agravada, nas datas de 26-8-2016 e 30-9-2016.

Do exposto, há que se reconhecer que houve o pagamento parcial do crédito habilitado na Recuperação Judicial, no importe de
R$6.790,00, inclusive porque a recorrida/credora se quedou inerte tanto na impugnação ao crédito quanto neste recurso de Agravo de Instrumento
, isto é, não se insurgiu contra
os pedidos da
Recuperanda
Santa Izabel.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente a Impugnação de Crédito

Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda-EPP,
ajuizada pela agravante para seja retificado o valor do crédito pertencente a empresa
Confirmaq
Indústria de Equipamentos Ltda
,
a fim de conferir a quitação parcial do crédito objeto da relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023